Tribunal: STF
Processo: HC 58863
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-01
Data de publicação: 1981-09-01

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO
DA ACUSAÇÃO. A PRESCRIÇÃO, NO CASO DE RÉU ABSOLVIDO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR, REGULA-SE PELA
PENA CONCRETIZADA NO ACÓRDÃO E NÃO PELO MAXIMO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE, IN ABSTRACTO COMINADA AO CRIME. PRECEDENTES, ENTRE
OUTROS: HC 53.732, 1. TURMA, RELATOR O MINISTRO CUNHA PEIXOTO, RTJ
78/689; HC 55.053, 1. TURMA, RELATOR O MINISTRO BILAC PINTO, RTJ
81/66; HC 56.979, DJ 17.8.79 PAG. 6.059, E HC 58.315, RTJ 95/1.092,
DE AMBOS RELATOR O MINISTRO XAVIER DE ALBUQUERQUE; HC 56.928, 2.
TURMA, RELATOR O MINISTRO LEITAO DE ABREU, DJ 8.6.79; HC 57.451, 2.
TURMA, RELATOR O MINISTRO DECIO MIRANDA, DJ 7.12.79.